Tribunal: TJDFT
Processo: 0001176-75.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001176-75.2019.8.07.0002 RECORRENTE: ROGÉRIO NASCIMENTO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME POSTERIOR AO DA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação da Defesa em que requer a absolvição pela prática do crime previsto no artigo 158, caput, Código Penal. 2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento da vítima restou corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. 3. Para configuração da agravante da reincidência a data do fato do processo já definitivamente julgado há de ser anterior aquela do processo em julgamento, circunstância que não ocorre no caso, em que os fatos ocorreram depois. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 158, caput, do Código Penal, e 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de extorsão, sob o argumento de que não restou comprovada a configuração dos requisitos necessários para a caracterização do delito, quais sejam, ter havido grave ameaça ou constrangimento capaz de causar mal sério e grave e as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos alegados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158, caput, do CP, e 386, incisos I e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158, caput, do Código Penal” (ID 40619604), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Ademais: “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025